Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-58.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000032-58.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Por meio da decisão presidencial de id 13344843, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, tendo em vista o trânsito em julgado, em 20/3/2020, do acórdão paradigma no RE 870.947/SE, acerca da atualização monetária. Pelo despacho de id 15747079, as partes foram intimadas para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito. O Distrito Federal não se manifestou, conforme se depreende da certidão de id 15034683. O exequente peticionou ao id 15990969, requerendo a prorrogação de prazo, por mais 20 (vinte) dias, pedido este deferido. Na sequencia, a certidão acostada ao id 17542301 informou que o exequente se quedou inerte. Desse modo, manifeste-se o exequente sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção. I. Brasília, 9 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador